Tribunal: TJES
Processo: 0018449-72.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018449-72.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEYRIENE DA COSTA POLITO DE SOUSA e outros
APELADO: SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se apelação cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MEYRIENE DA COSTA POLITO DE SOUSA E ELKEN LEMOS DE SOUSA
em face de
SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
julgou improcedentes as pretensões autorais, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignados, os apelantes aduzem que, muito embora tenha ocorrido a prescrição com relação ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, a r. sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento dos danos morais, que neste caso, se configura
in re ipsa
, sendo evidente nos autos que a cobrança indevida ultrapassa o mero dissabor, tendo causado abalo psíquico aos recorrentes.

Regularmente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se apelação cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MEYRIENE DA COSTA POLITO DE SOUSA E ELKEN LEMOS DE SOUSA
em face de
SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
julgou improcedentes as pretensões autorais, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignados, os apelantes aduzem que, muito embora tenha ocorrido a prescrição com relação ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, a r. sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento dos danos morais, que neste caso, se configura
in re ipsa
, sendo evidente nos autos que a cobrança indevida ultrapassa o mero dissabor, tendo causado abalo psíquico aos recorrentes.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Feitas essas breves considerações, passo a analisar a irresignação.

Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
(STJ. AgRg. no REsp 1269246/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 20/05/2014).

No tocante à comissão de corretagem,
o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

[...]. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Do mesmo modo, no julgamento do REsp n. 1601149/RS, tema 960, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
".

Assim, conforme muito bem delineado pelo Juízo singular, a entidade familiar dos autores não se enquadra na Faixa 1, de famílias com renda até R$1.800,00 de acordo com a composição de renda informada no contrato de financiamento carreado aos autos às fls. 35/36.

No caso dos autos, embora configurada a ausência de dever de informação aos apelantes quanto à cobrança da referida comissão de corretagem, é certo que a sua cobrança não gera de forma automática o dever de indenizar, por não se configurar
in re ipsa.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTE DO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREJUDICADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSOS DAS EMPRESAS RECORRENTES PROVIDOS. I) O c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.551.956/SP, tema 938, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC/73, firmou as seguintes teses: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial . Desta forma, analisando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.551.956/SP (tema 938), verifica-se que a situação sub examine comporta solução diversa daquela dada na sentença vergastada, eis que se revela aplicável a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou de atividade congênere, nos termos do art. 206, § 3º, IV, CC, e não a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil. II) Tendo sido acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, referente à restituição do valor pelo Demandante a título de comissão de corretagem, tem-se que restou prejudicada a análise do pleito recursal para que a referida restituição se desse em dobro. III) No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o primeiro Apelante concentrou o seu pleito no fato de que sofreu constrangimentos em decorrência de várias cobranças por parte das Apeladas, atingindo de forma efetiva o Apelante, uma vez que o mesmo foi coagido a pagar um valor que não lhe era afeto, gerando perdas financeiras, resultando em transtornos de ordem econômica, psicológica e emocional, gerando perdas de cunho moral (fl. 292).
Contudo, a simples cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, não se desincumbindo o primeiro Apelante de comprovar a existência de excepcionais abalos de ordem extrapatrimonial. IV) Recurso do primeiro Apelante desprovido. Recurso dos demais Apelantes providos, para acolher a prejudicial de prescrição.
(TJES, Classe: Apelação, 024140323361, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)

Assim, à míngua de demonstração de que a cobrança de quantia indevida ocasionou às partes sofrimento emocional e psíquico além do mero aborrecimento e prejuízo financeiro, não é devida a indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do CPC, majoro a verba sucumbencial devida pelo recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo a suspensão deferida em primeiro grau em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA – DANO MORAL –
IN RE IPSA
– INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO DANO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

2 - No tocante à comissão de corretagem, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

3 - No julgamento do REsp n. 1601149/RS, tema 960, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
".

4 - No caso dos autos, embora configurada a ausência de dever de informação aos apelantes quanto à cobrança da referida comissão de corretagem, é certo que a sua cobrança não gera de forma automática o dever de indenizar, por não se configurar
in re ipsa
.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.